Tribunal: TJDFT
Processo: 0000381-59.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000381-59.2016.8.07.0007 RECORRENTE: REGINALDO ANJOS DOS SANTOS RECORRIDO: ALDEMIR VALE, MARATOAN VEÍCULOS LTDA - EPP, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE FIANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. QUADRO SOCIETÁRIO. ALTERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. MANUTENÇÃO. BENEFÍCIOS. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova, cuja produção foi indeferida, é desnecessária para o deslinde da demanda. 2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, a qual preenche adequadamente os requisitos enumerados no artigo 319 do Código de Processo Civil. 3.Segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. 4. A saída do sócio da empresa não é capaz de isentá-lo, automaticamente, da obrigação de fiador que assumiu no contrato de empréstimo bancário concedido para a pessoa jurídica. Precedentes STJ e TJDFT. 5. Não há que se falar em abusividade da cláusula que permite a prorrogação automática da fiança, quando não restar demonstrada à ocorrência de qualquer vício de consentimento capaz de anulá-la. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 144, 187, 819 e 821, todos do Código Civil, e 51, inciso IV, e 54, §§ 3o e 4o, estes do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que não houve anuência para a renovação do contrato bancário, não havendo que se falar em manutenção da fiança atrelada ao aludido contrato, sendo de se reconhecer, assim, a sua ilegitimidade passiva. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJPR e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 320 e 330, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a inépcia da inicial e, ainda, que o indeferimento da prova pericial requerida implicou cerceamento de defesa. O recorrido BANCO DO BRASIL S/A, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não reúne condições de trânsito o recurso, seja quanto à apontada violação aos artigos 144, 187, 819 e 821, todos do Código Civil, e 51, inciso IV, e 54, §§ 3o e 4o, estes do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que o recurso não ataca fundamento central do acórdão recorrido, a saber: “A saída do sócio da empresa não é capaz de isentá-lo, automaticamente, da obrigação de fiador que assumiu no contrato de empréstimo bancário concedido para a pessoa jurídica (...) Não há que se falar em abusividade da cláusula que permite a prorrogação automática da fiança, quando não restar demonstrada à ocorrência de qualquer vício de consentimento capaz de anulá-la.” (vide itens 4 e 5 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles.” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa aos artigos 320 e 330, ambos do Código de Processo Civil. Isto porque a turma julgadora, ao afastar a tese de inépcia da inicial, bem como o apontado cerceamento de defesa, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012